Tribunal: TJMT
Processo: 1003353-82.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003353-82.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WILIAN DOS SANTOS COSTA - CPF: 036.591.801-65 (VÍTIMA), MAURICIO MARIANO - CPF: 029.827.581-30 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
RECEPTAÇÃO DOLOSA
– LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO
DA FIANÇA
– HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA D
O
PACIENTE – BENEFÍCIO QUE INDEPENDE DA QUITAÇÃO D
A OBRIGAÇÃO PECU
N
IÁRIA
ARBITRAD
A
PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – INTELIGÊNCIA DO ART. 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA.

Ausentes os requisitos necessários à manutenção da prisão cautelar, torna-se imperativa a concessão do benefício da liberdade provisória
ao
paciente, independentemente do pagamento da fiança arbitrada, mediante compromisso,
assumido por ele
,
de
cumpri
r
as obrigações processuais que lhe foram impostas,
porquanto,
na hipótese, ficou demonstrado que el
e
não
tem
condições financeiras de arcar com o valor arbitrado (art. 350 do Código de Processo Penal).

Pedido julgado procedente, ordem concedida, liminar ratificada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública, em favor de
Mauricio Mariano
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres
-MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia22 de fevereiro de 2022,em razão da suposta prática do crime de receptação dolosa
,
tipificado no art. 180,
caput
, do Código Penal
, cuja
prisão
foi homologada na audiência de custódia, tendo sua liberdade provisória sido concedida mediante o pagamento de fiança arbitrada no importe de R$
3.636,00 (três mil se
iscentos e trinta e seis reais)
,conforme decisão prolatada no dia23 de fevereiro de 2022.

Sustenta a impetrante que o paciente
é
hipossuficiente nos t
ermos da lei, na medida em que se trata de pessoa

com precárias condições financeiras
, razão pela qual

“
condicionar a soltura ao pagamento da fiança é ilegal e, a rigor, constitui crime de abuso de autoridade, na medida em que se mantém uma pessoa presa cautelarmente sem uma decisão judicial que reconheça a presença dos requisitos para tanto e, assim, decrete a prisão
”
.

Assevera que
a manutenção do paciente preso até o pagamento da fiança viola também o princípio da igualdade e da dignidade da pessoa humana, uma vez que ele está impossibilitado de pagar a referida obrigação por conta própria e dependerá de seus familiares ou amigos que, aliás, sequer são intimados acerca do seu arbitramento.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a concessão da liberdade provisória sem fiança ao paciente, expedindo-se alvará de soltura em seu
favor
.

E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi deferido por intermédio das razões encontradiças no ID

119658973
, determinando que
o
paciente fosse colocad
o
em liberdade sem a necessidade do recolhimento da fiança.

Solicitadas as informações de estilo, a autoridade acoimada de coatora remeteu o expediente que se vê no ID
119964963
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
constante
no ID
120747461
, manifestou-se pela concessão da ordem, ratificando-se a liminar deferida.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022